Tribunal: TJDFT
Processo: 0015488-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015488-82.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 78404407, o SINDIRETA solicitou a habilitação dos sucessores da substituída NARAI GONÇALVES CAETANO em virtude do seu falecimento. No entanto, juntou procurações outorgadas pelo Espólio daquela servidora (ID: 78406263 e 78406269). O DISTRITO FEDERAL, intimado, requereu a juntada da escritura de inventário (ID: 78982020). Pois bem. O Código de Processo Civil, em seu art. 110, disciplina que, “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores (...).” Nesse contexto, determino que o SINDIRETA esclareça se pretende a sucessão processual da servidora falecida: pelo seu espólio, devendo juntar aos autos documento que comprove a nomeação do(a) inventariante; ou se deseja que o processo siga em relação aos sucessores da substituída NARAI GONÇALVES CAETANO, nesse caso, deverá juntar a procuração outorgada por todos os sucessores, em nome próprio e não em nome do espólio. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR